Tribunal: STF
Processo: MS 36959
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em mandado de segurança. Omissão no tocante a pedido feito na inicial. Acolhimento. Art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. Súmulas 269 e 271, ambas desta Suprema Corte. Impressão de efeito modificativo, para conceder a ordem também quanto à pretensão de obter a restituição de valores descontados dos proventos de aposentadoria da parte impetrante, a partir da data do protocolo da ação mandamental.
    Vistos etc.
    1. Contra a decisão unipessoal por meio da qual, com respaldo no art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedi a ordem, para isentar o impetrante de devolver os valores objeto dos Acórdãos nºs 11110/2019 e 4977/2017, ambos da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, foram opostos, tempestivamente, os presentes embargos de declaração.
    2. O impetrante alega, em síntese, que a decisão embargada se omitiu quanto ao pedido de restituição dos valores já descontados de seus proventos a título de reposição ao erário. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com impressão de efeitos modificativos, para que, sanado o vício apontado, seja concedida a ordem também quanto ao pedido “e.3”, deduzido na peça de ingresso.
    3. Intimada, por meio de seu órgão de representação judicial, a se manifestar a respeito do sustentado nos embargos de declaração, a União remanesceu silente (evento 50).
    É o relatório.
    Decido.
    1. Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal de minha lavra e com apontamento de suposto vício de omissão, previsto no art. 1.022, II, do CPC/2015, cabe-me examiná-los também de forma monocrática, consoante expressamente disciplinado no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015.
    2. Os embargos de declaração merecem ser acolhidos para sanar o vício de omissão apontado. Com efeito, na decisão embargada, não houve exame do pedido “e.3”, deduzido na inicial. Transcrevo o mencionado pedido:
    “Ante o exposto, o impetrante requer:
    (…)
    (e) no mérito, a concessão da segurança, confirmando a medida liminar, para:
    (…)
    (e.3) determinar a restituição dos valores já descontados das remunerações dos impetrantes (sic) a título de reposição ao erário”
    3. Assentada, na decisão unipessoal embargada, a invalidade dos Acórdãos nºs 11110/2019 e 4977/2017, ambos da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, na parte em que determinaram a reposição ao erário de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo aposentado, em virtude de erro escusável da administração pública, corolário lógico é a concessão da ordem mandamental também para, observado o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, bem como as Súmulas 269 e 271 desta Suprema Corte, determinar sejam restituídos os valores já descontados dos proventos do impetrante, entre a data do ajuizamento da presente impetração e a da implementação da ordem concessiva da segurança.
    4. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, dando-lhes efeito modificativo, para, sanando a omissão apontada, ampliar a extensão da ordem concedida para que abranja também a restituição, pela União, dos valores já descontados dos proventos do impetrante, por força das deliberações impugnadas, a partir da data do ajuizamento da presente impetração. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores objeto de restituição observarão a tese firmada ao julgamento do RE 870.947, ocasião em que esta Suprema Corte examinou o tema nº 810 da repercussão geral.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora